Tribunal: TJMT
Processo: 0000583-39.2018.8.11.0109
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000583-39.2018.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WILLIAM HENRIQUE SANTOS RIBEIRO - CPF: 051.847.931-51 (APELADO), JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: WILLIAM HENRIQUE SANTOS RIBEIRO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO DE CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DOS ARTS. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – CRIME QUE DEIXA VESTÍGIOS – AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA DROGA E DE LAUDO TOXICOLÓGICO – FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
MATERIALIDADE
DELITIVA – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

Para a comprovação da materialidade do tráfico de drogas, é imprescindível a constatação da natureza da substância apreendida, a fim de verificar se integra o rol de substâncias proscritas. Logo, a apreensão das drogas e a consequente realização de perícia toxicológica são indispensáveis para a caracterização da materialidade do crime de tráfico de entorpecentes.

A absolvição se afigura escorreita e é a única solução plausível para o caso em tela,
porquanto ausente prova da materialidade

do delito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000583-39.2018.8.11.0109

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: WILLIAM HENRIQUE SANTOS RIBEIRO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia que, nos autos da Ação Penal cód. 75334, absolveu Willian Henrique Santos Ribeiro das imputações previstas no art. 33,
caput,
da Lei n° 11.343/06 c/c art. 71 do CP, com fundamento no artigo 386, VII, do CPP.

Em suas razões recursais, ID. 72782499 e 72782500, o membro do Ministério Público aduziu que a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas estão suficientemente comprovadas. Afirmou que
“além da apreensão de apetrecho próprio para comercialização de entorpecentes, as testemunhas contraditadas em juízo, aduziram que o acusado realizava a venda de drogas em Marcelândia/MT. Além disso, o próprio WILLIAM HENRIQUE SANTOS RIBEIRO confessou a prática delitiva durante seu interrogatório em ambas as fases processuais.”
(
sic
) Argumentou que a apreensão da droga se mostra prescindível, quando a materialidade pode ser demonstrada por outros elementos probatórios constante da ação penal, tais como confissão, interceptação telefônica e declarações de testemunhas. Requereu a condenação de Willian Henrique Santos Ribeiro nas sanções do art. 33,
caput,
da Lei n° 11.343/06, na forma do art. 71 do CP.

Em contrarrazões, ID.72782505 e 72782506, a defesa refutou os argumentos do Ministério Público e postulou a manutenção da decisão absolutória.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do recurso, ID. 74214982.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: WILLIAM HENRIQUE SANTOS RIBEIRO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso do Ministério Público visa, em síntese, à condenação do apelado nas sanções do art. 33,
caput,
da Lei n° 11.343/06, na forma do art. 71 do CP.

A inicial acusatória narra o que se segue:

“Consta nos autos do inquérito policial incluso que, em datas incertas nos anos de 2017 e 2018, de forma continuada, WILLIAM HENRIQUE SANTOS RIBEIRO adquiriu e vendeu drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

A Polícia Civil e a Polícia Militar receberam diversas denúncias no sentido de que o acusado WILLIAM HENRIQUE SANTOS RIBEIRO adquiria drogas nas cidades vizinhas e as revendia em Marcelândia – MT. Por essa razão, a autoridade policial realizou detida investigação, com a colheita do depoimento das testemunhas Mamedes Gonçalves da Cruz Júnior, Claudiney Francisco de Oliveira, Wanderson Gonçalves Carneiro, Gerdan Nogueira da Silva e Leandro de Souza da Silva (fls. 14/15, 16/17, 20, 23/26-IP), corroborando, pois, a prática do tráfico de entorpecentes pelo acusado.

Nessa toada, em 09 de fevereiro de 2018, a Polícia Civil deu cumprimento ao mandado de busca e apreensão e prisão preventiva de WILLIAM HENRIQUE SANTOS RIBEIRO (fls. 30/08-IP). Assim, abordaram o acusado na residência situada na Rua Jangada, nº 918, bairro Vila Isabel, Marcelândia – MT. Na ocasião, a equipe policial encontrou 1 (uma) balança de precisão e R$ 65,00 (sessenta e cinco) reais em trocados (fls. 39/40-IP). Cabe destacar, por oportuno, que o acusado confessou a prática delitiva perante a autoridade policial.” (sic
, ID. 72781535)

Transcrevo a análise da prova realizada pelo juízo
a quo
:

“Verifica-se nos autos, que através de investigações realizadas pela polícia local, em razão das diversas denúncias que apontavam o réu como um dos principais vendedores de drogas nesta urbe, fato este que culminou com o deferimento para busca e apreensão na residência deste, além da decretação de sua prisão preventiva.

Destarte, em cumprimento a ordem judicial de busca e prisão, restou exitosa tão somente a realização da prisão do réu, ao passo que, no que tange a localização de drogas ilícitas, esta restou infrutífera, tendo em vista a inexistência sob a posse do acusado.

Por oportuno, com relação ao crime de tráfico de drogas, imputado ao acusado na inicial, apesar de haver indícios da autoria, não há provas da materialidade do delito. Ouvido em Juízo (fl. 114), o acusado informa que praticou a tempo atrás, por cerca de um mês a compra e venda de entorpecentes, do qual já se encontra respondendo por tal conduta em outra ação penal, porém, no ato de sua prisão, há tempos, já não estava mais praticando o tráfico de drogas, inclusive estando trabalhando em fazendas nesta região.

Assim, no caso dos autos, analisando minuciosamente o conjunto probatório colacionado durante a instrução processual, apesar de haver robustos indícios, vê-se que não houve apreensão da droga, inclusive as testemunhas inquiridas, tanto da defesa, quanto da acusação pautaram-se em informar que havia denúncias envolvendo o nome do réu, motivação que levou a autoridade policial a representar, perante este Juízo, pedido de busca e apreensão.

Q
uanto às testemunhas de defesa, estas desconhecem ou negaram ter adquirido drogas do réu, tomando ciência da presenta acusação e o suposto envolvimento do réu na mercancia de drogas, no episódio da prisão deste.

Porquanto, diante da inexistência da apreensão da droga, a materialidade do crime de tráfico torna-se incerta, pois, não é possível se constatar o que o acusado teria vendido realmente entorpecente ou se estava praticando a conduta delitiva.”

Pois bem, o apelado
Willian Henrique Santos Ribeiro confirmou que já havia realizado tráfico de entorpecentes, no entanto ressaltou que havia parado de vender drogas. (p. 3 a 5 do ID. 72781541)

Em juízo, o apelado Willian confessou o comércio de entorpecentes, todavia asseverou que, após sua prisão em dezembro de 2017 e posterior soltura, não voltou a realizar o tráfico de drogas:

“Promotor: É verdadeira essa denúncia?

Réu: É verdadeira.

Promotor: (...) Quando que o senhor começou a traficar aqui na cidade?

Réu: Eu tinha recém-saído da fazenda, no final de ano, aí eu comecei a traficar, tinha um mês, acabei sendo preso com meu cunhado, no caso até realmente estava indo entregar aquela droga pra mim, aí fui preso (...) eu tinha resolvido parar (...) agora em fevereiro saiu mandado de prisão e um dia antes recebi informação que a minha ex-namorada estava usando meu nome (...) eu peguei drogas de alguns, do Gedean, peguei uma vez só, que essa vez que ele foi preso, forneci pedra pro Gleidson, só que o Gedean rodou (...). Aí a droga que era pra mim rodou, aí no outro dia o Gleidson me mandou um áudio, que ta aí nas mensagens tudo, que ele ia buscar em Peixoto. Aí nós realmente ia, que foi no dia que eu fui preso. (...)

Promotor: O senhor começou a traficar no final de dezembro?

Réu: Final de dezembro, não, final de novembro aí eu fui preso em dezembro, tinha um mês que eu tava traficando.

Promotor: E você tava comprando droga aonde?

Réu: Na comarca aqui mesmo. (...) Não retornei a traficar mais, depois que fui solto.(...)

Promotor: Essas mensagens aqui, que constam, o senhor viu as mensagens nos autos?

Réu: Nos autos não.

Promotor: Que foram juntadas aqui no processo, nas folhas 54 a 66.

Réu: Não vi.

Promotor: O senhor quer dar uma olhada pra ver se reconhece elas como suas mensagens?

Réu: Sim.

Promotor: Então senhor William, esses documentos aqui, as mensagens, são do seu celular?

Réu: São.

Promotor: O senhor autorizou essas imagens?

Réu: Autorizei.

Promotor: O que elas relatam? Alguns pedidos de droga para o senhor, certo?

Réu: Isso. (...).”

Alex Feitosa de Albuquerque, investigador de polícia que efetuou o cumprimento do mandado de prisão e as buscas na residência do apelado, narrou o que se segue, sob o crivo do contraditório:

“Promotor: O senhor realizou a busca e apreensão?

Testemunha: Sim.

Promotor: Como é que foi essa busca e apreensão?

Testemunha: Ele estava com mandado de prisão já decretado né, e aí eu e o Juliomar, chefe de operação, fizemos campana né, pra ver se encontrava ele, a gente saiu nas ruas a procura do mesmo e em determinado momento vimos ele saindo do mercado, com a sacolinha na mão e adentrando a residência. Paramos ele fora da residência ainda né, demos voz de prisão e adentramos a residência e conversando com ele, debaixo de um bag, na lateral da área da casa, eu encontrei a balança de precisão (...) Próximo à balança tinha alguns papelotes, indicando que ali estava tendo o consumo de droga né.

Promotor: E vocês perguntaram pra ele qual era a destinação e pra que ere usava uma balança de precisão?

Testemunha: Não, ele não chegou a falar pra mim né, mas chegou a falar na oitiva dele. (...)

Promotor: O senhor se recorda das circunstâncias da apreensão do Gedean?

Testemunha: Gedean foi pego com algumas trouxinhas de entorpecentes né, dentro do hotel aqui na cidade, o hotel não sei dizer qual.

Promotor: O senhor se recordar dele ter contato com William, que era traficante aqui na comarca? (...)

Testemunha: Sim, ele disse ter contato, que trazia droga pro William. Salvo engano ele trazia de União do Sul. (...)

Promotor: Na verdade o Gedean Nogueira da Silva seria o fornecedor?

Testemunha: Fornecedor da droga na cidade.

Promotor: A função do William era?

Testemunha: Comprar e revender. (...)

Promotor: O senhor se recorda que o Gedean teria indicado teria traído a confiança do Gedean, por ter entregado para as autoridades da cidade?

Testemunha: (sinal afirmativo com a cabeça).”
(mídia digital no ID. 88520479)

O policial militar Clovis Machado esclareceu, em juízo, as denúncias referentes ao apelado quanto ao tráfico de drogas:

“Promotor: O senhor realizou algum cumprimento de mandado de busca e apreensão ou de prisão preventiva lá na casa do William?

Testemunha: Sim, em apoio a Polícia Civil.

Promotor: Como foi essa situação?

Testemunha: Até tava no Fórum, no dia da situação, aí o efetivo deles, assim como o nosso, o deles também é bem pequeno, então sempre que vai ter qualquer tipo de operação, a gente faz em conjunto e no dia que saiu a ordem de busca (...) na residência, pessoal passou aqui e pegou eu e o sargento. Se não me falha a memória, foi eu e o sargento Alenilson junto e aí a gente colaborou nas buscas na residência. (...) A gente, se não me falha a memória, foi encontrado uma balança de precisão, no dia do fato. (...) Quando eu cheguei lá, o William já estava na área junto com a Polícia Civil. A Polícia Civil chegou primeiro e a gente chegou logo em seguida com a viatura, aí só auxiliou nas buscas.

(...)

Promotor: Com relação a essas denúncias, de que o acusado William, vulgo Gordinho, realizava o tráfico de drogas, entre 2017 e 2018, o senhor recebeu essas denúncias?

Testemunha: Sim, teve uma primeira situação, se não me falha a memória, foi com o Mamedes. Em uma situação a gente abordou o Mamedes com uma quantia de entorpecentes, e aí o Mamedes relatou para a guarnição, que o William havia entregue na residência dele, que era pra ele entregar para uma outra pessoa, e para isso ele ganharia, se não me falha a memória, o valor de cem reais, que ele tava precisando por causa das crianças, e ele ia ganhar cem reais, no momento que a gente realizou a abordagem encontrou a droga com ele. Ele relatou isso pra gente e a gente encaminhou para a autoridade e aí, foi nessa data, na oportunidade em que a gente primeira vez pegou o William e junto com ele foi o Gleidson, se não me falha a memória. (...) Porque pelo que o Mamedes relata, ele tava utilizando o Gleidson por ser usuário na época.

Promotor: O senhor se recorda de ler abordado Gedean Nogueira da Silva?

Testemunha: Gedean, se não me falha a memória, foi o rapaz que a gente pegou no hotel? Então, o Gedean, a gente recebeu informação de que ele estaria trazendo entorpecente da cidade de União do Sul pra cá, para Marcelândia e que ele andava com uma menor, pra cima e pra baixo, recebemos informações que ele tava com uma motocicleta em frente à residência do William, daí a gente passou uma vez, se não me falha a memória, tava eu e o sargento Alenilson também nessa ocorrência e a gente passou e visualizou ele em frente à residência do William, só que quando a gente deu o balão, a gente já não conseguiu alcançar ele mais, foi pegar ele bem pra frente, e durante a abordagem, com ele, de imediato, a gente não conseguiu encontrar entorpecente. Porém, a gente observou que ele tava com a chave do hotel no bolso, a gente questionou que hotel que tava, ele falou o hotel que tava e nesse momento, a gente tinha mandado a placa pra checagem, quando a gente consultou a moto se tratava de produto de furto e roubo, a motocicleta. E a gente questionou se a gente tinha algum outro flagrante, ele pegou e falou não, que a gente podia ir lá revistar, ele havia escondido bem escondido lá no hotel. A gente chegou no hotel e conseguiu localizar uma grande quantia de entorpecente e ele relatou que grande parte daquela droga seria entregue para o William fazer a distribuição para algumas pessoas.

Promotor: O senhor se recorda do Gedean ter indicado que o William havia traído a confiança dele, pois teria entregue o Gedean?

Testemunha: (...) Ele relatou que achou estranho, segundo ele (...), porque ele havia trago a droga para o William, ele disse que o William entrou em contato com ele, pediu para ele ir até na casa do William, só que não era pra levar nada, e aí foi o momento que ele foi lá, isso segundo ele relata. (...) Aí pelo fato, de logo em seguida ele sair da casa do William e a gente abordar, eu acredito que ele deduziu que tenha sido o William, a pessoa que havia derrubado ele. Mas isso aí é dedução dele.

Promotor: (...) Além destas testemunhas, o senhor ouviu algum outro relato do tráfico de drogas pelo William aqui nessa cidade?

Testemunha: Então, o William a princípio ele não queria, a cidade fala que antigamente ele trabalhava, porém ele deixou ser influenciado, isso é sem comprovações, de como iniciou o tráfico, na vida do Willian, ele sempre foi um rapaz que trabalhava, porém por parente que está preso, deixou ser influenciado para começar a cometer crime de tráfico de drogas.

Promotor: O senhor sabe quem é esse parente?

Testemunha: O Cafu, mas a princípio, não fazia muito tempo que William estava praticando o tráfico de drogas, mas esse pouco tempo que ele começou a praticar, o nome dele ficou muito destacado, que aqui o tráfico de drogas é complicado, eu falei que pode trocar, pode vim dez mil traficantes, os cem usuários vão ser sempre os mesmos. Então o nome dele ficou muito no auge, tudo acontecia, ou era o nome do William, ou era o nome desse Railson, ou era então o nome do Lucas Romário (...) Então eram pessoas que o nome fica na mídia. Quando está ocorrendo o tráfico de drogas, a rua por si só já fala, as denúncias chega tanto pra Polícia Militar, quanto pra Polícia Civil.”
(mídia digital no ID. 88520479)

Ademais, o chefe de operações da Polícia Civil Juliomar Pinheiro de Almeida relatou o levantamento de informações e as investigações sobre o tráfico de drogas praticado pelo apelado:

“Promotor: (. . .) O senhor se recorda da investigação? Do início?

Testemunha: Sim, o William começou a ser citado antes de ser preso, só que na prisão dele, com eles prenderam juntamente com outro pessoal, com Mamedes, eu estava de férias, estava de férias durante a prisão dele. Aí quando eu retornei das minhas férias, de fim de ano, aí tomei conhecimento dos fatos, da prisão dele, das denúncias, e diante da documentação que tinha na delegacia, por questão de ordem pública (...) a gente representou pela prisão dele.

Promotor: Então o acusado não foi preso em flagrante na ocasião?

Testemunha: Não sei se ele foi preso com o Mamedes, se ele tava junto com o Mamedes e com o Gleidson, não participei da prisão porque estava de férias. (...) Fiquei sabendo que ele foi preso.

Promotor: E que estava solto novamente?

Testemunha: Isso, exatamente, quando cheguei tomei conhecimento dos fatos e aí teve as denúncias, ou indícios que havia, aí por questão de ordem pública a gente representou pela prisão dele, teve também a busca e apreensão, porque tinha denúncias que ele tinha drogas e uma arma na residência, aí no dia da prisão dele a gente viu ele numa residência que ele fatou que tava residindo. Aí a gente pediu autorização pra ele pra fazer, deixamos ele ciente que era o endereço da mãe dele, aí pedimos autorização pra entrar na casa, onde ele autorizou, foi encontrada a balança de entorpecente e uma quantia em dinheiro. Foi cumprido o mandado dele antes.

Promotor: Ele te relatou a destinação dessa balança de precisão, qual a finalidade?

Testemunha: Então, (...) depois na delegacia ele resolveu colaborar com a justiça, aí ele citou tudo que está nos autos.

Promoter: O que ele citou? O senhor se recorda?

Testemunha: Ah ele citou que fazia a venda dos entorpecentes, que pegava a droga de outras pessoas, como ele começou, de quem ele pegou primeiro, de quem não pegou. Citou a pessoa que o chamou, mostrou através de mensagem né, que ele autorizou a mexer no celular dele, chamou o Gleidson pra fazer o tráfico de entorpecente, são essas coisas, que não me recordo, mas estão nos autos aí.

Promotor: O depoimento dele na delegacia, o senhor auxiliou a investigação do tráfico?

Testemunha: Então a gente representou pela prisão do Gleidson, que foi, preso, depois foi posto em liberdade. O Gedean já estava preso, aí referente ao outro suspeito que ele indicou, que é de outra comarca a gente repassou para os policiais de lá, aí de lá eu não sei quais foram as providências. (...) No depoimento dele, os indícios que tinha das pessoas que já estavam presos ele reafirmou, e o outro cara que foi preso foi o Gleidson, foi expedido mandado de prisão, que já foi posto em liberdade. (...)

Promotor: Consta nos autos que foi autorizado pelo denunciado William, a apuração de alguns. Whatsapp?

Testemunha: É, isso, é que ele resolveu colaborar com a investigação e ele autorizou, pra comprovar o que ele tava falando, as mensagens que tava no celular dele.

Promotor: O senhor se recorda do teor destas mensagens?

Testemunha: O Gleidson chamando ele pra vender droga, pra buscar droga em Peixoto, pessoal aí pedindo droga pra ele, entendeu. Usuário mandando mensagem pra ele solicitando entorpecente. (...) Eles faiou também que o Gedean também quando veio trouxe entorpecente, juntamente com o Gleidson tava vendendo droga lá na casa. (...) Eu tomei conhecimento a pouco tempo né, quando foi preso foi uma prisão de trinta a sessenta dias no máximo. (...) Eu tomei conhecimento foi trinta dias eu acho. (...) As pessoas que iam presas ou detidas lá, ou abordadas, citava que comprava droga dele, mas antes desse prazo aí não.

Promotor: Elas citavam como era o modus operandis dele? Como ele fazia o tráfico de drogas?

Testemunha: Então, essa informação foi trocando informação com a Polícia Militar né. Pede a droga, vai entregar de moto, numa curta distância, pra não ser preso em flagrante e falar que é entrega de entorpecente, o pessoal manda mensagem. (...) Então, ele falou que pegava com o pessoal de União do Sul né, Gedean e Nene, e as pessoas de Sinop, que não me recordo ao certo.”
(mídia digital no ID. 88520479)

A testemunha Leandro de Souza da Silva, usuário de entorpecente, disse à autoridade policial que comprava drogas do apelante:

“QUE é usuário de entorpecentes; Que compra a droga do Maranhão, pessoa de Railson e do seu irmão Ronilson; Que o declarante também compra droga da pessoa de Willian vulgo gordinho; Que o Maranhão vende maconha de (R$10,00 20,00 vinte e cinquenta reais 50,00); Que o Willian é o traficante mais forte da cidade que ele vende pasta base de cocaína até de caixa; Que o Willian cobra na caixa de pasta base de cocaína R$200,00 Duzentos reais.”
(
sic
, p. 8 do ID. 72781538)

Em juízo, Leandro de Souza da Silva inicialmente negou que conhecesse o apelante e que tivesse prestado depoimento na Delegacia em janeiro de 2018. No entanto, após ser feita acareação entre as testemunhas, Alex Feitosa de Albuquerque, Clovis Machado e Juliomar Pinheiro de Almeida, ele retratou-se e confirmou que comprava drogas do apelante:

“Testemunha: Eu prestei esse depoimento lá na delegacia.

Promotor: Como que foi esse depoimento lá?

Testemunha: Eles me abordaram (...) e falei sobre esse William.

Promotor: O senhor foi levado para essa delegacia, o senhor tava sendo investigado por algum delito ou?

Testemunha: Só fui lá porque usava droga.

Promotor: O senhor era usuário de drogas?

Testemunha: Uhum.

Promotor: E o senhor indicou para os policiais, alguns nomes para os policiais?

Testemunha: Uhum. (...) Comprova mais a noite, porque trabalhava.

Promotor: Que ano? 2017? 2018?

Testemunha: 2017.

Promotor: (...) Até quando mais ou menos você conseguia comprar droga com ele?

Testemunha: Até janeiro de 2018.

Promotor: Até quando ele foi preso?

Testemunha: Uhum. (...)

Promotor: Que droga comprova com ele?

Testemunha: Pasta base de cocaína e maconha. (...)

Promotor: Era ale que te passava?

Testemunha: (sinal afirmativo com a cabeça).”
(mídia digital no ID. 88520479)

Com efeito, da análise do conjunto probatório tenho que a materialidade do delito de tráfico ilícito de entorpecente imputado ao apelado não foi provada.

Apesar da existência de denúncias, informações e investigações em desfavor do apelado, não há notícias acerca de apreensão de material entorpecente cuja
posse, propriedade ou detenção esteja ligada ao ele, tampouco de
realização de laudo pericial.

Não se desconhece da existência de julgados do E. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a ausência de apreensão da droga
não torna a conduta atípica se existirem outros elementos de prova aptos a
comprovarem o crime de tráfico.

A propósito:

"Esta Corte já se manifestou no sentido de que a ausência de apreensão da droga não torna a conduta atípica se existirem outras provas capazes de comprovarem o crime, como no caso, as interceptações telefônicas e os depoimentos das testemunhas.
Agravo regimental
desprovido.”
(AgRg no AREsp 1471280/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020)

Não obstante, entende-se que o crime relacionado às drogas ilícitas depende de prova pericial, pois é infração penal que deixa vestígios, como prevê o artigo 158 do Código de Processo Penal. Logo, a materialidade precisa ser formada pelo laudo toxicológico, quando peritos examinam o produto apreendido, atestando tratar-se de substância entorpecente e indicando qual é a espécie.

Além disso, apenas as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo, são considerados drogas para a finalidade da lei, como indica o artigo 1º, parágrafo único, da Lei das Drogas (11.343/06).

Assim, para a comprovação da materialidade do tráfico de drogas, é imprescindível a constatação da natureza da substância apreendida, a fim de verificar se integra o rol de substâncias proscritas, atualmente elencado pela Portaria nº 344/98 da Secretaria da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

Nesse cenário, a apreensão das drogas e a consequente realização de perícia toxicológica são indispensáveis para a caracterização da materialidade do crime de tráfico de entorpecentes, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA DROGA E DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
MATERIALIDADE
DELITIVA.
ABSOLVIÇÃO
DO
RÉU.
MANIFESTA
ILEGALIDADE
VERIFICADA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

No julgamento do EREsp n. 1.544.057/RJ, em 26/10/2016, a Terceira Seção uniformizou o entendimento de que a ausência do laudo definitivo toxicológico implica
na absolvição do acusado, em razão da falta de comprovação da
materialidade delitiva, e não na nulidade do processo. Foi ressalvada, ainda, a possibilidade de se manter o édito condenatório quando a prova da materialidade delitiva está amparada em laudo preliminar, dotado de certeza idêntica ao do definitivo, certificado por perito oficial e em procedimento equivalente.

2.

Segundo se infere dos autos, a sentença pelo delito do art. 33,
caput
, da Lei n.
11.343/2006
tem
como
fundamento
apenas
depoimentos
testemunhais e
informações extraídas de interceptações telefônicas judicialmente autorizadas. Não houve a apreensão da droga e, obviamente, inexiste o laudo de exame toxicológico, único elemento hábil a comprovar a materialidade do delito de tráfico de drogas. Assim, de rigor a absolvição do ora agravado do delito de tráfico de drogas, porquanto ausente prova da materialidade.

3.

Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC 646.511/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021)

“RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. APREENSÃO DE DROGAS INEXISTENTE. IMPRESCINDIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO JULGADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. É imprescindível para a demonstração da materialidade do crime de tráfico a apreensão de drogas. Precedentes.

2. Encontrando-se a sentença condenatória lastreada apenas na confissão do réu e em interceptações telefônicas sobre a negociação da droga, deve ser mantido o acórdão absolutório por ausência de materialidade do crime de tráfico.

3. Recurso especial improvido.”
(REsp 1865038/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020)

Por derradeiro,
ainda que se considerasse que a apreensão da droga é prescindível para comprovar a materialidade delitiva,
os elementos coligidos nestes autos – foram a base para a representação do pedido de busca e apreensão e prisão preventiva –, mas não são suficientes a embasar a condenação do apelado no
crime de tráfico de entorpecentes.

Em conclusão, a absolvição se afigura escorreita e é a única solução plausível para o caso em tela.

À vista do exposto e, em dissonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021